Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FUNGIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PAGAMENTO EM EXCESSO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma do provimento jurisdicional proferido na fase de cumprimento de sentença para que seja reconhecida a má-fé da pretensa credora ao exigir quantia já paga, com a subsequente condenação ao pagamento, em dobro, da referida quantia, além da condenação da ré ao pagamento de honorários de advogado.
2. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina, “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. 2.1. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC/2015, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença” (in Direito Processual Civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340.). 2.2. Giuseppe Chiovenda apresentou também um conceito apropriado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. 2.3. O Código de Processo Civil, especificamente no art. 203, § 1o, conceitua sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva, bem como extingue a execução. 2.4. Observe-se, portanto, a exigência prevista no art. 203, § 1o, do CPC, no sentido de que a fundamentação da sentença ocorra com lastro na existência ou não de mérito, que somente pode ser apreciado, ressalte-se, durante a fase cognitiva do processo. 2.5. Aliás, convém ressaltar que a possibilidade de extinção da execução por meio de sentença, ainda que não exista mérito em sentido estrito, advém apenas da necessidade de imposição do término do processo autônomo instaurado com o ajuizamento das ações de execução de títulos extrajudiciais, o que não se confunde, em absoluto, com a fase de cumprimento de sentença. 2.6. Em reforço a esse entendimento o art. 489, inc. II, do CPC, estipula como um dos elementos essenciais da sentença os “fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito”. 2.7. Convém observar que esses fundamentos não mais persistem na fase de cumprimento de sentença, uma vez que, por óbvio, já foram apreciados e submetidos a julgamento nas anteriores fases que envolvem atividade cognitiva. 2.8. Assim, embora o douto Juízo singular tenha denominado seu ato processual de sentença, no caso em evidência nos autos não há justificativas técnicas para a prática desse específico ato jurisdicional. 2.9. É importante observar, com efeito, que o provimento judicial proferido, a despeito de sua equívoca denominação, não é, tampouco pode ser, por natureza, uma sentença, tratando-se de decisão interlocutória.
3. No julgamento do Recurso Especial no 1111270, Rel. Ministro Marco Buzzi, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou que é dispensável a propositura de ação autônoma para a hipótese específica de aplicação da sanção definida no artigo 940 do Código Civil, sendo suficiente a demonstração de má-fé no exercício da pretensão ao crédito. 3.1. Assim, diante da possibilidade de análise, pelo Juízo singular, dos requerimentos formulados pela autora na fase de cumprimento de sentença iniciada pela sociedade anônima ré, assiste razão à recorrente em relação à desnecessidade do manejo de nova ação para a apreciação do requerimento.
4. Presentes as condições para imediato julgamento do mérito deve ser aplicada a regra prevista no art. 1013, § 3o, inc. I, do CPC, por se tratar de causa madura.
5. A pretensão à repetição do indébito, com fundamento no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe o pagamento em excesso, pelo consumidor, e a subsequente demonstração da má-fé do credor. 5.1. Assim, o exercício da pretensão ao crédito, isoladamente, não pode amparar o requerimento de repetição do valor do indébito, sendo certo que a devolução em dobro dos valores controvertidos tem como pressuposto a situação de que o consumidor tenha efetuado o pagamento indevido, o que não ocorreu no caso em deslinde. 5.2. Aliás, verificada a inocorrência de pagamento indevido, fica prejudicada a análise da má-fé subsequente.
6. Apesar de não ter sido reconhecida a má-fé da demandada, é incontroverso que pretensão ao pagamento de dívida já adimplida deu causa à interposição do presente recurso. 6.1. Por isso, a sociedade anônima demandada deve ser condenada a arcar com o pagamento do valor dos honorários de advogado. 6.2. Isso não obstante, em virtude da ausência de má-fé da recorrida, em relação ao pretenso crédito, não pode ser considerado o valor em dobro do montante pago pela demandante como base para a condenação da ré em honorários de advogado.
7. É preciso atentar para a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e para a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, que são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida, em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 7.1. A despeito do que tenta fazer crer a sociedade anônima apelada é incontroverso que a autora, ora recorrente, ao informar e comprovar o adimplemento da obrigação de pagar, pugnou pelo pagamento em dobro da quantia anteriormente cobrada indevidamente e requereu a condenação da ré ao pagamento de honorários de advogado. 7.2. Com efeito, não houve a ocorrência de inovação recursal no presente recurso.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.